Tribunal: TJSP
Processo: 2123643-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado pelo agravante. Em abril/2019, Transvalim ajuizou ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse contra Adalto, em que foi deferido o bloqueio do veículo. O agravante opôs embargos de terceiro, evidenciando que adquiriu o veículo de Caric, em janeiro/2019, ausente

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado pelo agravante. Em abril/2019, Transvalim ajuizou ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse contra Adalto, em que foi deferido o bloqueio do veículo. O agravante opôs embargos de terceiro, evidenciando que adquiriu o veículo de Caric, em janeiro/2019, ausente restrição ou gravame, transferindo-o para seu nome em março/2019. A aquisição do veículo, pelo agravante, antes do ajuizamento da ação pendente entre Transvalim e Adalto, denota sua boa fé e afasta a suspeita de participação em qualquer fraude eventualmente perpetrada. Considerando que a restrição de circulação e licenciamento do caminhão obviamente prejudica a atividade empresarial de transporte desempenhada pelo agravante, admite-se a concessão da tutela provisória pretendida, mantido apenas o bloqueio de transferência do veículo, nomeando-se o agravante como depositário do bem. Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2123643-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco,
em que é agravante GILVAN ALVES PEREIRA TRANSPORTES ME, é
agravado TRANSVALIM TRANSPORTES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123643-63.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 18428 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2123643-63.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: GILVAN ALVES PEREIRA TRANSPORTES ME
Agravado: TRANSVALIM TRANSPORTES EIRELI
Interessado: Adalto Oliveira Moura
Comarca: Osasco
Voto no 18428
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado
pelo agravante. Em abril/2019, Transvalim ajuizou ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse contra Adalto, em
que foi deferido o bloqueio do veículo. O agravante opôs
embargos de terceiro, evidenciando que adquiriu o veículo de
Caric, em janeiro/2019, ausente restrição ou gravame,
transferindo-o para seu nome em março/2019. A aquisição do
veículo, pelo agravante, antes do ajuizamento da ação pendente
entre Transvalim e Adalto, denota sua boa fé e afasta a suspeita
de participação em qualquer fraude eventualmente perpetrada.
Considerando que a restrição de circulação e licenciamento do
caminhão obviamente prejudica a atividade empresarial de
transporte
desempenhada
pelo
agravante,
admite-se
a
concessão da tutela provisória pretendida, mantido apenas o
bloqueio de transferência do veículo, nomeando-se o agravante
como depositário do bem. Decisão reformada. Agravo de
instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Gilvan Alves Pereira Transportes - ME,
em razão da r. decisão de fls. 27/28, proferida nos autos dos embargos
de terceiro no. 1008617-80.2020.8.26.0405, pelo MM. Juízo da 5a Vara
Cível da Comarca de Osasco, que indeferiu o requerimento de tutela
provisória formulado pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123643-63.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 18428 - 3/5
Alega a agravante, em resumo, que: adquiriu o veículo
em janeiro/2019, ausente qualquer restrição ou gravame; a ação que
originou a constrição somente foi ajuizada em abril/2019, o que
evidencia sua boa fé na aquisição do bem; o veículo é utilizado em sua
atividade empresarial de transporte, de modo que a proibição de
circulação é muito prejudicial; não praticou qualquer fraude relativa ao
caminhão; não possui qualquer vínculo com as partes da ação
originária (Tranvalim e Adalto) tendo adquirido o veículo de Caric.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
20/23).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
apresentação de resposta (fls. 27).
É o relatório.
Decido:
Compulsando os autos originários, verifica-se que, em
abril/2019, Transvalim ajuizou ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse contra Adalto, em que foi deferido o bloqueio do
veículo, nos seguintes temos:
“Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de
reintegração de posse cumulada com pedido de tutela de
urgência para bloqueio de veículo automotor.
Noticia a empresa autora que firmou verbalmente com o
requerido contrato de permuta de veículos com residual em
dinheiro.
Na transação a autora entregou o veículo marca IVECO,
modelo DAILY, ANO/MODELO 2012/2013, placas FHQ
pelo valor de R$ 80.000,00 (pp. 08/10) e recebeu emtroca
um veículo marca HYUNDAI, modelo IX35, ano/modelo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123643-63.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 18428 - 4/5
2010/2011, placas LPS-9762(p.11), pelo valor de R$
50.000,00, com promessa de pagamento de R$ 30.000,00.
Informa que a requerida não cumpriu com o combinado,
protelando a transferência do veículo IX35, bem como o
pagamento do saldo (p.2, 3o §).
Noticia que não entregou o documento para a
transferência de propriedade de seu veículo ao requerido,
mas teve conhecimento de que de modo fraudulento foi
realizada a transferência para a Sra. Adriana Oliveira do
Rosário, no estado do Rio de Janeiro, que teria informado
que o veículo foi "subtraído por um ex-namorado" que
atualmente encontra-se preso, sendo desconhecido o
paradeiro do veículo (p. 2, 7o§).” (fls. 23 do proc.
1007004-59.2019.8.26.0405)
“Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com
pedido de reintegração de posse e de tutela de urgência
para o bloqueio judicial e para reintegração de posse do
veículo IVECO, modelo DAILY, ANO/MODELO 2012/2013,
placas FHQ 6287.
Diante da afirmação do autor de que o veículo de sua
propriedade foi transferido de forma fraudulenta à
terceiro, defiro o pedido de tutela de urgência para
determinar o bloqueio judicial do veículo IVECO, modelo
DAILY,
ANO/MODELO
2012/2013,
placas
FHQ
6287(pp.08/09).
Indefiro o pedido de reintegração na posse uma vez que a
autora afirma que o veículo encontra-se em local incerto e
não sabido, pedido que poderá ser reapreciado após a
contestação.”
(fls.
29
do
proc.
1007004-59.2019.8.26.0405)
Em razão do bloqueio efetivado, o agravante opôs
embargos de terceiro, evidenciando que adquiriu o veículo de Caric, em
janeiro/2019, ausente restrição ou gravame, transferindo-o para seu
nome
em
março/2019
(fls.
19/22
do
proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123643-63.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 18428 - 5/5
1008617-80.2020.8.26.0405).
Realmente, a aquisição do veículo, pelo agravante, antes
do ajuizamento da ação pendente entre Transvalim e Adalto, denota sua
boa fé e afasta a suspeita de participação em qualquer fraude
eventualmente perpetrada.
Neste
contexto,
considerando
que
a
restrição
de
circulação e licenciamento do caminhão obviamente prejudica a
atividade empresarial de transporte desempenhada pelo agravante,
admite-se a concessão da tutela provisória pretendida, mantido apenas
o bloqueio de transferência do veículo, nomeando-se o agravante como
depositário do bem.
Destarte, é caso de provimento parcial do recurso,
reformada a r. decisão recorrida, para autorizar a circulação e
licenciamento do veículo, mantida apenas a restrição de transferência,
permanecendo o agravante como depositário do bem.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator